Tribunal: STF
Processo: ARE 1577656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, XXXVI, 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos[.]



    Transcrevo a seguir trecho elucidativo da decisão:



    [...]



    Ao que consta, o autor foi remunerado, em atividade, em regime de subsídio, conforme lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004. Sabe-se que subsídio é “a denominação atribuída à forma remuneratória de certos cargos, por força da qual a retribuição que lhes concerne se efetua por meio de pagamentos mensais de parcelas únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis de aditamentos ou acréscimos de qualquer espécie.”



    [...]



    Em princípio, a percepção de subsídio não seria impeditivo do recebimento de anuênios/quinquênios, no tempo em que vigoraram. Por força da lei 11.890/2008, artigos 2º- B e 2º-C, o regime de subsídio, quanto aos auditores-fiscais, absorveu as verbas devidas a título de anuênios[.]



    [...]



    Como registrei [...], o adicional por tempo de serviço foi inicialmente estabelecido à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, nos termos do art. 67 da Lei 8.112/90, na redação original. A lei não pode ser interpretada como se veiculasse palavras desnecessárias. Com o advento da Lei 9.527/97 a referida vantagem passou a ser concedida após cinco anos de efetivo tempo de serviço público, no percentual de 5% (cinco por cento), atribuindo-se ao art. 67 da Lei 8.112/90 a seguinte redação:



    [...]



    Além disso, a Medida Provisória nº 1.480/96 - que eclodiu na MP 1.644-41/1998 -, convertida na Lei 9.624/98 resguardou, no seu art. 6º, “o direito à percepção do anuênio aos servidores que, em 05/07/1996, já o tiverem adquirido, bem como o cômputo do tempo de serviço residual para a concessão do adicional de que trata o art. 67 da Lei 8.112, de 11/12/90." O adicional por tempo de serviço foi extinto, porém, em 08.03.1999, pela Medida Provisória 1.815, a qual resguardou as situações constituídas até 08/03/1999.



    A mencionada Medida Provisória 2.225-45, de 4 de setembro de 2001, em seu artigo 15, II, preconizou nova revogação, em face da perda de eficácia da medida anterior: "Revogam-se: (...) II - o inciso III do art. 61 e o art. 67 da Lei no 8.112, de 1990, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999." 



    A ressalva às situações constituídas até 8.03.1999 representa o resguardo do direito à percepção do qüinqüênio para os servidores que houvessem completado, até aquela data, os cinco anos de tempo de serviço exigido pela lei para o recebimento do adicional. 



    Note-se que, ao contrário do alegado na peça inicial, não há direito adquirido a percentuais de quinquênios. Para que fosse conquistado do direito, todos os seus requisitos deveriam ser preenchidos, ao tempo apontado pelo art. 15, da MP 2.225-45. Importa dizer: o fato de alguém ter trabalhado alguns dias, alguns meses ou alguns anos no interregno compreendido entre a lei 9.527/1997 e a data de 08 de março de 1999 não dá ensejo ao direito de receber uma fração do quinquênio. O art. 67 da lei n. 8.112, com a redação veiculada pela lei n. 9.527/97 exigia a comprovação de ter prestado 05 anos de serviço efetivo, a contar da publicação dessa lei 9.527. Dado que a MP foi publicada em 04 de setembro de 2001, aludido lapso não havia sido efetivado.



    Contudo, convém repisar, que apenas se pode falar em direito adquirido quanto todos os seus requisitos tenham sido preenchidos. 



    Não havia direito à fruição de percentuais do quinquênio, porquanto a parcela apenas incorporava ao patrimônio do(a) servidor(a), quando decorridos efetivos 05 anos de prestação de serviço efetivo, e não apenas frações disso.



    [...]



    Contudo, o fato é que a alteração não chegou a violar direito adquirido do(a) demandante, pela razão singela de que aludido direito ainda não havia sido incorporado ao seu patrimônio[.]"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente